Tribunal: TJDFT
Processo: 0705330-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença movido na origem ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto ao exame da prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória em trâmite; (ii) determinar se houve omissão na análise da inexigibilidade da obrigação por suposta coisa julgada inconstitucional; (iii) estabelecer se há contradição na aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da prejudicialidade externa, estabelecendo que a mera propositura de ação rescisória não suspende automaticamente a execução do julgado, sendo necessária a demonstração dos requisitos dos artigos 995 e 1.019, I, do CPC.
4. A questão da inexigibilidade da obrigação foi analisada quando o Tribunal rejeitou a preliminar de prejudicialidade externa, demonstrando a ausência de fundamento para suspensão da execução.
5. Não há omissão quando as razões lançadas são suficientes para o deslinde da causa, ainda que não abordem especificamente todos os argumentos suscitados pelas partes.
6. O órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir decisão devidamente fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração somente têm cabimento quando a decisão apresenta erro material, obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que devia ser enfrentado pelo julgador. 2. Não configura omissão a ausência de enfrentamento específico de todos os argumentos quando as razões lançadas são suficientes para o deslinde da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, 1.019, I, e 1.022, I a III; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 3a Turma, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j. 03/05/2021; STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26/04/2021.